Tribunal: TJDFT
Processo: 0751536-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. 123 MILHAS. PASSAGENS CANCELADAS. NÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL COMPROVADO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte recorrente por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto às questões de mérito. Não há que se falar em obscuridade, contradição ou omissão, pois o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima.
3. No caso, a recorrente/embargante adquiriu, em 14/04/2023, três passagens, na modalidade promo, pelo valor total de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). Contudo, em 18/08/2023, teve conhecimento de que a empresa não honraria as passagens comercializadas, o que lhe fez adquirir novas passagens, ao custo de R$ 1.789,83 (mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos).
4. O pedido da recorrente foi para compensação do dano material no valor de R$ 2.734,83 (dois mil setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), correspondendo a soma dos valores gastos com as passagens canceladas e com aquisição de novas passagens. A sentença condenou a empresa a ressarcir apenas o valor pago na negociação no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). Todavia, o acórdão deu parcial provimento ao recurso para condenar a recorrida a pagar à autora o valor de R$ 1.789,83 (mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), a título de danos materiais, configurados pela aquisição das novas passagens.
5. Na hipótese, a não emissão das passagens pela parte requerida, torna devida a obrigação de reparação das despesas com aquisição de nova passagem. Destaca-se, no entanto, que ante a reforma da sentença para determinar que a requerida restitua o valor referente às novas passagens, não há que se falar em restituição das passagens originárias. Com efeito, o deferimento do pedido de restituição das passagens originárias e das novas passagens ocasionaria o enriquecimento indevido da parte, que sofreria um aumento em seu patrimônio sem qualquer dispêndio correspondente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
6. Desse modo, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que houve fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo à embargante interpor o recurso que entender cabível.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.